Tribunal: TJMT
Processo: 1018764-05.2021.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-18
Data de publicação: 2022-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018764-05.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[B. F. NAVAKOVISKI - ME - CNPJ: 03.490.401/0001-65 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – NULIDADE DE CITAÇÃO – QUESTÃO NÃO VENTILADA NOS AUTOS ORIGINÁRIOS – IMPOSSIBILIDADE DA OBSERVAÇÃO DA ALEGAÇÃO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE DECURSO DO QUINQUÊNIO LEGAL – ARTIGO 174 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL – RECURSO DESPROVIDO.

1 – É vedado aos Tribunais de Justiça, bem como aos Tribunais Superiores, apreciar matéria que não foi primariamente submetida a apreciação de Juízo em instância inferior, sob pena de supressão de instância.

2 – A prescrição da pretensão executória, quando se trata da cobrança de crédito tributário, perfaz-se no decurso de 5 (cinco) anos contados da constituição definitiva do crédito e o despacho que determina a citação, consoante o disposto no artigo 174 do Código Tributário Nacional.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No. 1018764-05.2021.8.11.0000

AGRAVANTE:
B. F. NAVAKOVISKI – ME

AGRAVADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo
B. F. Navakoviski
, assistido pela
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
, contra a decisão proferida pelo Primeira Vara da Comarca de Mirassol d’Oeste, que, nos autos da Execução Fiscal, promovida pelo
Estado de Mato Grosso
, rejeitou a exceção de pré-executividade manejada, a afastar a alegação de prescrição.

O Agravante, em síntese, afirma que, a prescrição, na realidade, não ocorreu, em razão da ausência de decurso do lustro do instituto, em face do que preconiza o artigo 174 do Código Tributário Nacional.

Aponta, também, a ocorrência da nulidade do edital de citação publicado, em razão do não cumprimento no disposto na Súmula 414 do Superior Tribunal de Justiça.

Pugna, então, pela reforma da decisão objurgada, a fim de que seja reconhecida a prescrição da pretensão executória, e, alternativamente, a anulação do edital de citação publicado.

Houve pedido liminar, sendo que no ID no 106859480, a antecipação da tutela foi indeferida.

O Estado de Mato Grosso apresenta contrarrazões ao recurso no ID no 113868697, a rechaçar os argumentos ventilados.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 29 de junho de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo
B. F. Navakoviski
, assistido pela
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
, contra a decisão proferida pelo Primeira Vara da Comarca de Mirassol d’Oeste, que, nos autos da Execução Fiscal, promovida pelo
Estado de Mato Grosso
, rejeitou a exceção de pré-executividade manejada, a afastar a alegação de prescrição.

De acordo com o que foi relatado, o Recorrente requer o reconhecimento da prescrição da pretensão executória, e, alternativamente, que o edital de citação seja anulado.

Pois bem.

Com relação à nulidade do edital de citação, há de se verificar que a observação desta alegação, neste momento, não é possível, eis que esta questão não foi submetida à apreciação do Juízo
a quo
.

Como é cediço, é defeso aos Tribunais apreciarem teses que não foram abarcadas nas instâncias ordinárias sob pena de supressão de instância. Com relação a este tema, confira-se o entendimento deste Sodalício:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE INDEFERIU A REINTEGRAÇÃO DE POSSE NA ORIGEM. POSSE VELHA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA POSSE ANTERIOR. CONTRATO DE ARRENDAMENTO QUE NÃO SE REFERE ÁREA QUE SE BUSCA A REITEGRAÇÃO. INEXISTÊNCIA DA PROBABILIDADE DO DIREITO. JUNTADE DE DOCUMENTOS NOVOS EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. ALEGAÇÕES NÃO SUBMETIDAS AO CRIVO DO JUÍZO “A QUO” SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.
(...)
4.
É vedada a análise em sede recursal, acerca de questão não tratada pelo Juízo “quo”, sob pena de supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição
.
(...)

(N.U 1012652-88.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/12/2019, publicado no DJE 19/12/2019). (Destaquei)

Nesta toada, analisar-se-á apenas a argumentação relativa a prescrição da pretensão executória.

Como é cediço, a prescrição ocorre no decurso de 5 (cinco) anos, entre a constituição definitiva do crédito, e o despacho que ordena a citação, de acordo com o estabelecido no artigo 174, I, do CTN, veja-se:

Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Parágrafo único. A prescrição se interrompe:

I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; (Redação dada pela Lcp no 118, de 2005)

[...]

Assim, a única necessidade a fim de resolver a lide, é a averiguação da Certidão de Dívida Ativa, a fim de constatar as datas, e observar se realmente o instituto se perfez.

Ao observar o feito originário, verifica-se que o Estado de Mato Grosso visa o recebimento de
R$ 16.196,25 (dezesseis mil, cento e noventa e seis reais vinte e cinco centavos)
, à título de irregularidade com obrigação tributária secundária.

Observa-se que, na Certidão de Dívida Ativa (ID no 105882985 – fl. 9), foi apontado que a constituição definitiva dos créditos ocorrera entre
18-2-2012
e
21-2-2013
, sendo que, ao todo, a cobrança é relativa a 24 (vinte e quatro) créditos, e, como é sabido, por força dos artigos 204 do Código Tributário Nacional, e 3o, da Lei de Execução Fiscal, as CDAs possuem presunção relativa de certeza e liquidez.

Assim, verifica-se que a prescrição, relativa ao débito mais antigo, tem início em
18-2-2012
, sendo que o despacho que determina a citação ocorreu em
9-1-2017
(ID no 105882985 – fls. 11/12), pelo que, é certo que entre ambos os marcos decorreu cerca de
4 (quatro) anos e 11 (onze) meses
, logo, é certo que o instituto debatido não se perfez.

Neste sentido, veja-se a jurisprudência deste Sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – IPTU – PRESCRIÇÃO DIRETA – INOCORRÊNCIA - PRAZO DA PRESCRIÇÃO DIRETA COM INÍCIO NO DIA SEGUINTE AO DO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. O prazo prescricional para a cobrança do crédito tributário é de 5 (cinco) anos, contado a partir da constituição sua definitiva, conforme previsto no art. 174 do CTN.

2. O Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Tema no 980, definiu que a exigibilidade do crédito tributário tem início no dia seguinte à data estipulada para o do vencimento da exação, fluindo a partir daí o prazo prescricional de cinco anos, previsto no art. 174 do CTN.

[...]

(N.U 1015345-11.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 9/2/2021, publicado no DJE 22/2/2021).

Com estas considerações, é certo que há de se afastar a alegação de prescrição, uma vez que o quinquênio registrado no artigo 174 do Código Tributário Nacional não se perfectibilizou.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento interposto, a manter incólume a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2022